Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712785-74.2020.8.07.0003 RECORRENTE: VERA LUCIA ALVES RECORRIDOS: BMG ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CERCEIO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. EXAME TÉCNICO DESNECESSÁRIO. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. MÉRITO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS MENSAIS AUTORIZADOS. DÉBITO DIRETO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DEVOLUÇÃO DO VALOR. QUANTIA NÃO RESTITUÍDA AO CREDOR, MAS DEPOSITADA EM CONTA DE FALSÁRIO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO SEM VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA DA IMPORTÂNCIA A SER RESTITUÍDA. FALTA DE DILIGÊNCIA DA DEVEDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE REPARAÇÃO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceio de defesa. Indeferimento de prova pericial. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada. 2. Empréstimo bancário regularmente contratado e objeto de posterior desistência pela autora. Devolução ajustada com falsário, não com a instituição financeira credora da quantia a ser restituída. Depósito feito pela contratante/desistente em conta bancária de titularidade de outra instituição sem qualquer vínculo com o banco concedente do empréstimo por ela contratado. Consumidora que atua sem adotar elementares cautelas na verificação da pessoa a quem deveria ser feita a restituição que postulara por desistência de empréstimo bancário antes ajustado. 3. Prática ilícita da instituição financeira credora não configurada. Banco mutuante que, verificando o débito do mutuário, age no regular do direito de que é titular. Dever de indenizar inocorrente. 4. O nexo causal constitui a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. A culpa ou fato exclusivo de terceiro consubstancia uma das excludentes do nexo de causalidade - juntamente a com culpa ou fato exclusivo de terceiro e caso fortuito e força maior. Constatada dita excludente no caso concreto, afasta-se o dever de indenizar do banco réu. 5. Não prospera o dano moral, porquanto eventuais contratempos que tenha suportado a autora decorreram da falta de diligência em que incorreu ao efetuar a restituição de quantia certa a quem não ostentava a qualidade de credor. Ação de falsário somente concretizada em decorrência do proceder negligente da autora. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso LV, da CF, 369 e 464 do CPC, alegando, em suma, que o indeferimento de produção de prova pericial ensejou cerceamento de defesa. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750 (ID Num. 36342029 - Pág. 2). Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID Num. 37044803 - Pág. 4). II – A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 9/3/2022 tendo sido opostos embargos de declaração em 17/3/2022 aos quais foi negado seguimento, porque manifestamente inadmissíveis, conforme decisão de ID Num. 35465241. Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração inadmissíveis não têm o condão de suspender ou interromper o prazo para outros recursos, de modo que, interposto o recurso especial somente em 14/6/2022 foi apresentado fora do prazo legal. É assente na Corte Superior que “A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.023.937/PA, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJe de 25/5/2022). Ainda que se pudesse transpor referido óbice legal, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não mereceria ser admitido no tocante ao alegado malferimento aos artigos 369 e 464, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que; “A assertiva posta pelo e. julgador de ser suficiente a prova documental apresentada na fase postulatória à formação de seu convencimento e a afirmada condição de decidir a controvérsia submetida a exame judicial afasta, por completo, o alegado cerceamento de defesa, bem como desqualifica o argumento de que ofensa houve ao exercício do contraditório” (ID Num. 33058887 - Pág. 5). (...) “Não socorre à autora o argumento de que embora tenha pugnado pela realização de perícia grafotécnica no contrato de mútuo, o pedido não foi analisado pelo Juízo, visto que o Juiz de origem analisou a questão na própria sentença” (ID Num. 33058887 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.904.610/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 2/3/2022). Ademais, “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.” (AgInt no AREsp n. 2.021.821/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 15/6/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.828.494/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/3/2022. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, igual sorte colheria o especial, pois “É pacífico o entendimento do STJ de que ‘é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal’ (EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 773.829/SP, Corte Especial, DJe 7/10/2019).” (EDcl no AgInt no AREsp 1621096/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada da recorrente, ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750, e do patrono da parte recorrida, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017